Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016783-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEILA MARIA SENRA DE CASTRO NEVES
AGRAVADO: JOAO CARLOS DE NEZ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SEILA MARIA SENRA DE CASTRO NEVES, contra decisão proferida pela MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Cobrança no 1009264-64.2021.8.11.001, ajuizado em face JOAO CARLOS DE NEZ, que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela requerente no item “2” do Id 54767066 - Pág. 10, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 134, § 4o, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil (Id. 56274921).
Em decisão integrativa, o magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora, ora agravante, bem como recebeu o aditamento da inicial, para a inclusão da empresa Sinop Agro Química S/A no polo passivo da demanda (id. 102221971)
Agravante se insurge aduzindo que “Em síntese, cuidam os autos de Ação de Cobrança proposta pela Agravante visando o recebimento da vultosa quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que transferiu ao Sr. João Carlos de Nez, Agravado, a título de empréstimo, da seguinte forma: • Transferência eletrônica disponível (TED) ao Réu, havida aos 09/08/2019, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); • Transferência eletrônica disponível (TED) ao Réu, havida aos 03/12/2019, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); e • Transferência eletrônica disponível (TED) ao Réu havida aos 10/03/2020, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (sic).
Discorre que “Dado o verdadeiro “golpe” do qual a Agravante fora vítima, somado aos diversos indícios de dilapidação do patrimônio do Agravado, com a transferência de bens pessoais para o acervo patrimonial das diversas empresas das quais é titular, a Agravante requereu na peça de ingresso a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de imputar a corresponsabilidade à ‘ALTER PARTICIPAÇÕES LTDA’ pelo débito que ora se persegue” (sic).
Assevera que “Dentre os indícios inicialmente detectados configuradores tanto do desvio de finalidade quanto da confusão patrimonial - e, por conseguinte, hábeis a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica pretendida -, destaca-se a simulada alteração do capital social da “Alter Participações Ltda”, que resultou num aumento de capital de mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), note-se bem, semanas depois do recebimento, pelo Agravado, das 2 (duas) primeiras parcelas do empréstimo que, somadas, totalizaram R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais)” (sic).
Sustenta que “instruiu a petição de Emenda à Inicial com provas indiciárias robustas desse desvio, em especial a “Certidão Positiva de Bens Imóveis” (ID 59641635), que acusa uma gama de imóveis, inclusive residenciais, aportados e/ou registrados em nome da referida empresa, que sequer exerce atividade econômica inserta no mercado imobiliário” (sic).
Destaca “o indeferimento absolutamente precipitado do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado ainda na peça exordial, com o fito de atribuir às empresas “Vitale Industrial Norte S.A” e “Alter Participações Ltda” a corresponsabilidade pelo débito que ora se persegue” – sic, “especialmente porque as situações narradas nos autos devem ser comprovadas e não presumidas” – sic.
Nesse passo, defende que a “desconsideração da personalidade jurídica submete-se ao crivo do contraditório e à etapa instrutória, ainda que o requerimento não tenha sido acompanhado de provas pré-constituídas” – sic, sendo que, no caso dos autos, apresentou documentos contundentes sobre os fatos alegados.
Por fim, requer a “inclusão da sociedade “Alter Participações Ltda.” no polo passivo da Ação de Cobrança originária pautou-se não apenas no fato de tal empresa ter como sócios o Agravado e a sua esposa, mas, principalmente, em face de seu aparente uso fraudulento como estratégia do Agravado de esvaziar seu patrimônio pessoal e, assim, esquivar-se dolosamente da obrigação que sabidamente possui perante a Agravante” – sic.
Para tanto, sustenta que “última Alteração Contratual da “Alter Participações Ltda.” (ID. 54767080), datada de 12 de fevereiro de 2020, mediante a qual o capital social da empresa sofreu uma alteração significativa e reveladora, subindo dos originários R$100.000,00 (cem mil reais) para o expressivo valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)” – sic, sugerindo que tal alteração ocorreu “em torno de 2 (dois) meses após o Réu ter recebido da Agravante as 2 (duas) primeiras parcelas do empréstimo, sendo uma de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e a outra de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)” – sic.
Com base nos requisitos legais, pugna pela “antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente agravo (art.1.017, I, do CPC), para prover o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica ou, pelo menos, conhecê-lo, determinando-se a citação da “Alter Participações Ltda” e da “Sinop Agro Química” para, querendo, apresentarem as respectivas defesas e, posteriormente, dar prosseguimento ao feito, com a abertura da fase de instrução processual ao final do qual se espera seja proferida sentença de procedência do pedido” - sic.
Preparo recursal recolhido (Id. 102417995).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que o pedido liminar de desconsideração inversa da pessoa jurídica seja deferido ou, ao menos, recebido, bem como a inclusão nos polo passivo da demanda das empresas Alter Participações Ltda e Sinop Agro Química S/A.
Importante destacar desde já que a decisão acostada no presente recurso sob o Id. 102221971 acolheu o aditamento da inicial e incluiu a sociedade Sinop Agro Química S/A.
Em relação à empresa Alter Participações Ltda, ao compulsar os autos de origem é possível verificar que ela já se encontra arrolada como parte requerida na demanda, tanto que relacionada na decisão agravada de Id. 56274921, de modo que nesses pontos o recurso não deve ser conhecido.
No que diz respeito ao indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, importante trazer à baila o posicionamento do juízo a quo, in verbis:
“(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo necessário para seu deferimento a comprovação da existência de alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do Código Civil, “in verbis”:
“(...)”.
1.1. Por sua vez, o artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil preconiza que: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. (Negrito acrescentado).
1.2. Ainda acerca da temática, leciona Nelson Nery Júnior que: “(...) O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material (...)”.
1.3. Nessa conjectura, dessume-se tanto da normal processual quanto da doutrina atinentes ao tema em questão que os requisitos materiais, descritos no artigo 50 do Código Civil devem estar devidamente comprovados no momento do ajuizamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
1.4. Com tais considerações, na hipótese dos autos, inobstante os argumentos despendidos pela requerente, o conjunto probatório trazido aos autos não se mostra suficiente para demonstrar a assertiva inicial, porquanto a alteração (majoração) do capital social da segunda requerida (sociedade limitada) não é suficiente, por si só, para evidenciar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
1.5. Nessa perspectiva, a mera alegação de inadimplência por parte do primeiro requerido desacompanhada de elementos probatórios aptos a comprovar os pressupostos materiais do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, impede a admissão desse. (...)
1.6. Desta feita, ausentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil, indefiro liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela requerente no item “2” do Id 54767066 - Pág. 10 . (...)”
É certo que o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Importante registrar que a pretensão da agravante pode ser formulada em todas as fases do processo, inclusive na de conhecimento como é a hipótese dos autos, sendo que, por força do artigo 134, § 2o, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado na própria petição inicial, o que dispensa a necessidade de instauração de incidente próprio. A propósito:
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
(...)
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.
No entanto, o §4o do referido dispositivo legal diz que “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica“, sendo que tais requisitos encontram-se relacionados no artigo 50 do Código Civil que dispõe:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”.
Sob tais aspectos, ao menos nessa fase de cognição sumária, importante manter os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito, sopesou tais circunstâncias, ponderando que “o conjunto probatório trazido aos autos não se mostra suficiente para demonstrar a assertiva inicial, porquanto a alteração (majoração) do capital social da segunda requerida (sociedade limitada) não é suficiente, por si só, para evidenciar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial” – sic Id. 102221970.
Portanto, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, pois ele tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção. Aliás, a princípio, não verifico nenhuma ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Assim, em análise sumária, conclui-se que a decisão recorrida está coerente com a fase em que se encontra o feito e deve ser mantida, pelo menos até o julgamento do mérito recursal, até porque os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada.
Desse modo, recomenda-se a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pelo agravado, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora